Tribunal: TJPA
Processo: 0806465-59.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806465-59.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM. SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

-Da análise acurada, não se vislumbra a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1°, da Lei 12.850/2013. In casu, extrai-se que os alvos da operação policial tratam-se de 05 (cinco) investigados por supostamente se associarem para o plantio e comercialização da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha, na sua forma derivada chamada de skunk, configurando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contudo, não obstante a gravidade das condutas investigadas e a indiscutível existência de planejamento na ação, para a configuração de uma organização criminosa, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, é mister que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina.

- No caso, as investigações apontam a existência de alguns locais supostamente destinados ao plantio, preparo, produção e venda de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contudo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um deles, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística mais elaborada para a prática delitiva.

- Desse modo, extrai-se que as investigações não indicam a indispensável estrutura/cadeia hierárquico-piramidal, a divisão de tarefas predefinida, de modo que cada um membro do grupo responda pelo seu posto, tampouco ramificação, não havendo, ainda, uma maior complexidade das condutas atribuídas aos indiciados, assim como uma estrutura empresarial.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO -

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal - Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade dos votos, em declarar a competência em favor do MM
. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, em que figura como suscitante
Juízo de Direito da Vara de combate ao crime organizado da Comarca de Belém,
e suscitado
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em
id 9351022 - Pág. 1/ss.

Extrai-se que os autos do inquérito policial foram remetidos ao
Juízo de Direito da Vara Criminal Especializada no Combate ao Crime Organizado

em todo o Estado do Pará
, localizada na Capital, ora suscitante, o qual, por sua vez, declinou de sua competência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Belém.

Após, os autos foram regularmente distribuídos ao
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
quando a 1ª Promotoria de Justiça de Entorpecentes, opôs exceção de incompetência do Magistrado suscitado para processar e julgar o feito, o que foi acatado de plano pelo Julgador singular, o qual declinou de sua competência judicante.

Os autos retornaram ao Juízo de Direito da Vara Criminal Especializada no Combate ao Crime Organizado, que, por sua vez, acompanhando a manifestação elaborada de forma conjunta pelos Promotores de Justiça componentes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado deste Órgão Ministerial – GAECO, suscitou o conflito negativo de competência, por entender que o caso versa, apenas e tão somente, sobre a apuração dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, o que afastaria a competência do Juízo da Vara Especializada.

Encaminhei à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, sendo que o Procurador de Justiça, Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
opinou no sentido de que seja dirimido o presente Conflito Negativo de Competência, determinando-se a competência do Juízo Suscitado,
in casu,
do Juízo de Direito da
9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, que se considera incompetente para processar e julgar o feito principal, que apura a suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, ocorridos nesta capital, cujo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, também arguiu sua incompetência para tanto.

O cerne da questão cinge-se em determinar se o fato apontado trata de uma organização criminosa ou não e por conseguinte, definir a competência para seu processamento e julgamento.

Nos termos do artigo 1°, §1°, da Lei 12.850/2013, a organização criminosa é configurada quando preenchido os seguintes requisitos cumulativos:
“associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter , direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”,
sendo que para definir a competência da vara especializada, devem estar concretamente demonstrados os requisitos nos autos, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal (Acórdãos, n°. 185.827 e 186.174).

O artigo 24, da referida Lei, trouxe nova redação ao artigo 288, do CP, passando a denominar a figura penal nele descrita, anteriormente chamada de “quadrilha ou bando”, como “associação criminosa”, a qual se configura quando houver a associação de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, prescindindo de um líder, assim como não exige nítida divisão de funções ou estrutura hierárquico-piramidal, os quais são inerentes à complexa estrutura de uma organização criminosa.

Já a Associação para o Tráfico de Drogas, crime tipificado no Art. 35 da Lei n° 11.343/2006, encontra-se assim previsto, in verbis ‘
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’.

Entretanto, para a configuração do crime de organização criminosa é necessário o liame psicológico, consistente na intenção dos agentes, de reunir-se para praticar crimes, sendo que a Lei 12.850/2013, estabelece a necessidade de ser a organização criminosa uma associação estruturada, hierarquizada e com divisão de tarefas entre os agentes, ou seja, características específicas.

Assim, as condutas necessárias para a configuração do crime de organização criminosa consistem na prática de atos que fomentem ou fortaleçam a existência de uma estrutura organizada, cujo objetivo é obter vantagem através da prática de infrações graves, enquanto que a conduta nuclear dos crimes de associação criminosa/associação para o tráfico, consiste tão somente no ato de se associar para cometer crimes.

Da análise acurada, não visualizo a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1°, da Lei 12.850/2013.

Extrai-se portanto que os alvos da operação denominada Grow, tratam-se de 05 (cinco) investigados por supostamente se associarem para o plantio e comercialização da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha, na sua forma derivada chamada de skunk, configurando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Contudo, não obstante a gravidade das condutas investigadas e a indiscutível existência de planejamento na ação, para a configuração de uma organização criminosa, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, é mister que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina.

No caso, as investigações apontam a existência de alguns locais supostamente destinados ao plantio, preparo, produção e venda de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contudo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um deles, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística mais elaborada para a prática delitiva.

Desse modo, extrai-se que as investigações não indicam a indispensável estrutura/cadeia hierárquico-piramidal, a divisão de tarefas predefinida, de modo que cada um membro do grupo responda pelo seu posto, tampouco ramificação, não havendo, ainda, uma maior complexidade das condutas atribuídas aos indiciados, assim como uma estrutura empresarial.

A propósito, colho da jurisprudência desse Egrégio Tribunal o aresto, in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional - Convenção de Palermo - e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2.
CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS para processar e julgar o feito. (2017.03821276-31, 180.224, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017- 09-06)

Dessa forma, não há comprovação da existência de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há como definir como competente o juízo da vara especializada.

Ante o exposto,
julgo improcedente o presente Conflito de Competência, no sentido de que seja determinada a competência do Juízo Suscitado, in casu, do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

À Secretaria para as providências devidas.

Belém/PA – assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2022